Tribunal: TJDFT
Processo: 0007121-72.2017.8.07.0015
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL. SOCIEDADE LIMITADA. PRAZO INDETERMINADO. DISSOLUÇÃO TOTAL. PEDIDO RECONVENCIONAL. INEXISTÊNCIA. APURAÇÃO DE HAVERES. BALANÇO DE DETERMINAÇÃO. ATIVO E PASSIVO. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. FASE PROCEDIMENTAL NECESSÁRIA.
I. No inciso IV do caput do art. 600, o sócio que exerceu o direito de retirada da sociedade limitada por prazo indeterminado pode propor a ação de dissolução parcial quando, embora tenha sido devidamente notificado, o sócio remanescente não promoveu a alteração contratual formalizando o seu desligamento.
II. Sendo movida ação de dissolução parcial da sociedade, não é possível a decretação da sua dissolução total, tendo em vista os limites da pretensão inicial e por não haver sido formulado pedido reconvencional nesse sentido.
III. Decretada a resolução parcial da sociedade e determinada na sentença a apuração de haveres, em liquidação, de acordo com “o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma”, não prospera a tese recursal de que sócio retirante irá se esquivar dos débitos porventura apurados da empresa.
IV. Negou-se provimento ao recurso.